Tribunal: TJMT
Processo: 1016436-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016436-05.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (EMBARGANTE), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (EMBARGADO), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELA QUEBRA DE SAFRA – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL E NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE, DETERMINANDO A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO QUANTO À DATA E LOCAL DA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRESENTADA PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA DE FORMA INTEMPESTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – FLAGRANTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS PARÂMETROS DETERMINADOS NO TÍTULO EXEQUENDO E OS UTILIZADOS PELO PERITO NA APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES – CONFUSÃO COM OS TERMOS FATURAMENTO E LUCRO – DECISÃO REFORMADA PARA QUE OS CÁLCULOS SEJAM REFEITOS EM FIEL OBSERVÂNCIA AO TÍTULO SOB LIQUIDAÇÃO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ENSEJAM A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, SEGURANÇA JURÍDICA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
–
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo a agravante declinado os fundamentos pelos quais pretende a reforma da decisão que não conheceu da impugnação e homologou o laudo pericial, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Os vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte possuir para se manifestar, sob pena de preclusão.

O juiz monocrático em fase de liquidação de sentença homologou laudo pericial em total dissonância aos limites da coisa julgada contidas no título exequendo, impondo-se a decretação de nulidade da referida prova, com a determinação de realização de nova prova pericial.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMAR RIEDIGER em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do RAI no 1016436-05.2021.8.11.0000, manejado por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA e deu-lhe parcial provimento
“para desconstituir a decisão agravada, determinando a realização de nova prova pericial, podendo as partes ratificar os quesitos já apresentados e/ou complementá-los.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELA QUEBRA DE SAFRA – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL E NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE, DETERMINANDO A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO QUANTO À DATA E LOCAL DA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRESENTADA PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA DE FORMA INTEMPESTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – FLAGRANTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS PAR METROS DETERMINADOS NO TÍTULO EXEQUENDO E OS UTILIZADOS PELO PERITO NA APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES – CONFUSÃO COM OS TERMOS FATURAMENTO E LUCRO – DECISÃO REFORMADA PARA QUE OS CÁLCULOS SEJAM REFEITOS EM FIEL OBSERV NCIA AO TÍTULO SOB LIQUIDAÇÃO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ENSEJAM A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA – OBSERV NCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, SEGURANÇA JURÍDICA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a agravante declinado os fundamentos pelos quais pretende a reforma da decisão que não conheceu da impugnação e homologou o laudo pericial, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Os vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte possuir para se manifestar, sob pena de preclusão.

O juiz monocrático em fase de liquidação de sentença homologou laudo pericial em total dissonância aos limites da coisa julgada contidas no título exequendo, impondo-se a decretação de nulidade da referida prova, com a determinação de realização de nova prova pericial.”
(Id. 144359173).

Nas razões de Id. 145707161, a parte embargante sustenta que o julgado é omisso na medida em que não se manifestou sobre pontos vertidos nas contrarrazões, especificamente quanto à preclusão do direito do devedor de impugnar o laudo pericial. Requer o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para:

a) sanar a omissão a partir do enfrentamento da preliminar de ausência de embate aos termos da decisão recorrida (princípio da dialeticidade), indicando, no caso concreto, o trecho das razões do agravo de instrumento que debateu a questão afeta ao decurso do prazo para apresentação de impugnação ao laudo pericial, sob pena de manifesta violação ao parágrafo único, II do art. 1.022 c/c art. 489, §1o, II e III, ambos do CPC;

b) Ainda, seja sanada a omissão do acórdão acerca da preclusão do direito da agravante em praticar o ato, a rigor do disposto no art. 223 do CPC, sendo esta a matéria central da decisão agravada, o que se prequestiona desde já, sob pena de incidir o acórdão atacado, também, em violação ao art. 1.022, II do CPC;

c) Seja, ainda, sanada a obscuridade do julgado, no ponto em que conheceu e decidiu a respeito da validade da prova pericial em manifesta supressão de instância, violando o disposto no art. 1.013, §1o (por analogia) e art. 1.016, III, ambos do CPC, vez que a instância singela não apreciou a questão primeiramente, o que viola sobremaneira o princípio do duplo grau de jurisdição, o que se prequestiona desde já;

d) Por fim, compete ainda a essa Corte Estadual sanar a obscuridade da decisão, que apreciou e decidiu sobre a validade da prova pericial sem propiciar ao Agravado, ora Embargante, o contraditório e a ampla defesa, em manifesta violação aos arts. 9o e 10o do CPC.

A parte embargada ofertou contrarrazões de Id. 147411198, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, embora reconhecida a intempestividade da impugnação formulada pelo embargado, tal fato, por si só, não foi capaz de ratificar a decisão do juízo monocrático que, em fase de liquidação de sentença, homologou laudo pericial em total dissonância aos limites da coisa julgada contidas no título exequendo, o que ensejou a decretação de nulidade da referida prova, de forma clara e escorreitamente fundamentada, conforme trechos pertinentes:

“[...]

Cinge-se a controvérsia recursal contra decisões proferidas nos autos de liquidação de sentença que não conheceu da impugnação ofertada pela ora agravante, por considerá-la intempestiva e homologou o laudo pericial de Id. 38565303 - pg. 70/89 (da origem), e, na forma do artigo 523 do CPC, e, com objetivo de dar efetividade à execução, deferiu o pedido de penhora de dinheiro via SisbaJud, no valor equivalente a R$19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais) para satisfação do crédito exequendo.

Quanto ao laudo pericial, entendo que independente da verificação da tempestividade da impugnação ofertada pela agravante, existe uma peculiaridade que o faz imprestável ao fim que se destina.

Sabe-se que eventual intempestividade da impugnação ofertada, por si só, não gera de plano a homologação do laudo pericial pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado fundamentar a decisão homologatória, atentando-se se o perito observou fielmente o título objeto de liquidação e os documentos acostados nos autos.

No caso dos autos, a parte agravada promoveu a liquidação por arbitramento para apurar o quantum debeatur referente aos lucros cessantes na qual a executada, ora agravante, foi condenada a pagar pelos defeitos de fábrica apresentados na Colheitadeira MF38 6SP CUMMINS 280CV TG 7900L, ano 2001, modelo 2002, que a tornou imprópria para colheita de grãos. Pugnou fosse objeto da perícia os anos safras de 2002/2003 a 2018/2019, considerando as safras de soja e as safrinhas de milho e feijão na área de cultivo de aproximadamente 1.555,00ha da lavoura.

O acórdão exequendo, acerca dos lucros cessantes, determinou que:

“(...)

Quanto ao pedido de condenação da ré pelos lucros cessantes tenho que esses restaram demonstrados, porquanto reconhecidos os defeitos da colheitadeira a impedir sua utilização plena pelo autor embargado. Entretanto, a verificação desses prejuízos deverá ocorrer em liquidação de sentença, por arbitramento, diante da necessidade de aferição por profissional afeito à área.

Para tanto, deverá ser observado o período entre o recebimento da colheitadeira pelo autor, até a data do término da colheita, nos limites do pedido.

Finalmente, os documentos acostados aos autos servirão de subsídio ao expert, que, obviamente, poderá se valer de outros para estabelecer de forma razoável os prejuízos experimentados pelo autor embargado durante os períodos em que não pode se valer da máquina para a realização da colheita das safras referidas nos autos.”

Pelo exposto, reconhecendo DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para estabelecer que o dispositivo da decisão embargada, doravante, assume a seguinte redação: Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença para: a) condenar a empresa apelada ao pagamento pelo prejuízo moral, na quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais); b) determinar a substituição da máquina agrícola no prazo de trinta dias, nos termos do art. 18, I ou II do CDC, e c) condenar a empresa apelada ao pagamento dos lucros cessantes sofridos pelo autor, mediante apuração em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos da fundamentação, diante da necessidade de aferição por profissional afeito à área.” (REC. EMB. DECLARAÇÃO No 6698/2015 - OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 77091/2014, Id. 38564933 - fls. 77/82 - dos autos físicos/origem).

Pelos lucros cessantes, o autor fundamentou e formulou o seguinte pedido nos autos da inicial da ação indenizatória, cujos trechos pertinentes faço transcrição:

“Dos lucros cessantes.

Considerando o porte do equipamento e o seu significativo valor de investimento, os dias parados sem colher, trazem prejuízo e impedem o cumprimento integral dos contratos firmados para a entrega de produtos, como por exemplo os firmados com o Coopervale, ora juntados.

(...)

O requerente estimou seus prejuízos totais em R$116.427,20 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos) no ano agrícola de 2002, conforme notificado à requerida, em 15.10.02.

O valor dos prejuízos, atualizado monetariamente, soma R$155.910,01 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e dez reais e um centavo) que o requerente pretende receber além de que seja feita a troca do equipamento por outro novo, conforme noticiado extrajudicialmente a requerida.” (Id. 38564933 - pg. 21/22).

O laudo pericial homologado pelo Juízo concluiu que: “o exequente teve um lucro perdido na ordem de R$12.299.200,00 (doze milhões duzentos e noventa e nove mil e duzentos reais) no período de 2002 a 2019.”

Desse modo, conclui-se que o Juiz a quo em liquidação de sentença homologou laudo pericial em total dissonância aos limites da coisa julgada contidas no acórdão exequendo.

Sabe-se que a liquidação de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na fase de conhecimento. O art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.

Não bastasse isso, restou demonstrado pela agravante em suas razões recursais diversos erros e equívocos cometidos pelo perito que, inclusive, confundiu em seus cálculos eventual faturamento com lucro resultante da colheita dos grãos.

Assim, por medida de cautela, diante dos equívocos cometidos pelo perito nomeado pelo juízo torna-se recomendada a decretação de nulidade da referida prova, e realização de novo laudo pericial diverso do atual para apurar o “quantum” a ser executado baseado nas premissas indicadas no título exequendo.

Aliás, como já pontuado da análise liminar, compete ao magistrado valer-se de todos os meios legais disponíveis à busca da verdade real, nos exatos termos do art. 370 do CPC, sendo permitido ao juiz quando constatar equívocos e discrepância de valores apontados na perícia, remeter os autos novamente ao especialista a fim de se dirimir a dúvida.

Neste sentido, já se decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. LAUDO PERICIAL. INOBSERV NCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NULIDADE. AGRAVOS PROVIDOS. DECISÃO UN NIME. 1.Os agravos de instrumento possuem a mesma causa de pedir recursal, pois insurgem-se contra a decisão monocrática que acolheu o laudo pericial e homologou procedimento de liquidação de sentença. Portanto, devem ser julgados em conjunto. 2.O juiz monocrático em fase de liquidação de sentença homologou laudo pericial em total dissonância aos limites da coisa julgada contidas no acórdão exeqüendo, motivo pelo qual se deve anular a prova e determinar a reabertura da fase de liquidação. 3.Recursos conhecidos e providos para anular a prova pericial e determinar o reinício da fase de liquidação de sentença.” (TJ-PE - AI: 6079620058170710 PE 0000714-29.2011.8.17.0000, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 29/09/2011, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 186).”

Com efeito, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023